Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014522-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (EMBARGANTE), JARDINS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.996.341/0001-12 (EMBARGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA - CPF: 695.853.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA DEMORA NA CITAÇÃO DO FIADOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL – SOLIDARIEDADE PREVISTA EM CONTRATO – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA LOCADORA – IRRELEVÂNCIA DIANTE DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO LOCATÁRIO – IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERÁVEIS – TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

DANIEL MELLO DOS SANTOS
em face do acórdão de Id. 303887396, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento de no 1014522-61.2025.8.11.0000, interposto pelo ora embargante.

Em suas razões de Id. 306194378, o embargante sustenta, em síntese:

(i) que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar sob a ótica da inexistência do título executivo extrajudicial a ausência de assinatura da locadora no contrato de locação;

(ii) que a decisão embargada qualificou o vício como “formal superável”, mas não enfrentou o argumento de que se trata de vício de existência do negócio jurídico (art. 104 do CC), e não de mera validade;

(iii) que a ausência de assinatura da locadora descaracteriza o contrato como título executivo, pois a bilateralidade é requisito essencial, tornando inexigível a obrigação perante o fiador;

(iv) que o pagamento parcial realizado pelo locatário não tem o condão de sanar retroativamente a inexistência do título, tampouco de vincular o fiador.

Ao final, requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, a fim de que seja enfrentada a tese defensiva, com a consequente extinção da execução em relação ao embargante.

Subsidiariamente, postula o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Mello dos Santos, em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante.

Alega que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, ao não enfrentar, sob a ótica do plano da existência, a ausência de assinatura da locadora no contrato de locação que lastreia a execução, circunstância que, segundo sustenta, desnatura o próprio título executivo, atingindo inclusive a validade da fiança prestada.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso em exame, verifica-se que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado apta a justificar a modificação do julgado.

A decisão embargada apreciou as teses essenciais, reconhecendo a validade do título mesmo sem a assinatura da locadora, com base em jurisprudência consolidada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“O agravante alega, ainda, que o contrato de locação não constitui título executivo, pois não está assinado pela locadora.

É fato incontroverso que o contrato de locação apresentado está subscrito pelo locatário e pelo fiador, mas não conta com a assinatura da locadora.

Todavia, essa circunstância não compromete, por si só, a exigibilidade do título, especialmente no contexto dos autos, no qual o locatário reconheceu o débito e efetuou depósito judicial parcial (Id. 18439788 – autos de origem), o que consubstancia manifestação inequívoca da existência da obrigação, reforçando a veracidade e a eficácia do negócio jurídico subjacente.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a ausência de assinatura da parte credora no contrato não obsta, por si só, a execução, quando o título estiver lastreado em relação obrigacional efetivamente reconhecida, seja por conduta posterior, seja por ausência de impugnação válida no momento oportuno (STJ - AREsp: 1834384 PR 2021/0034490-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 27/04/2021).

Ademais, não se pode ignorar a validade substancial de instrumentos que refletem obrigações reconhecidas pelas partes, ainda que contenham vícios formais não essenciais.

Nesse sentido:

“O fato de a confissão de dívida não ter sido assinada pelo credor não retira a força executiva das notas promissórias que garantiram a dívida, pois [...] ‘a autonomia e executoriedade da nota promissória não foram abaladas em decorrência da confissão de dívida, mesmo porque os próprios autores reconhecem que as assinaram, logo, reconhecem que existe um débito’.” (TJPR – 15a Câmara Cível – Apelação Cível n.o 1330504-9 – Curitiba – Rel. Des. Hamilton Mussi Corrêa – j. 25/02/2015).

Além disso, importa registrar que a exceção de pré-executividade não se presta à dilação probatória. No caso dos autos, eventual ausência de assinatura poderia, se fosse o caso, ser arguida por meio de embargos à execução, e não em sede de exceção, pois demandaria produção de prova e análise técnica do instrumento contratual.

O entendimento é reiterado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FIANÇA, POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONSTATAÇÃO DE ASSINATURA DA AGRAVANTE NEILA NOS TERMOS DE ADITAMENTO FORMALIZADOS – HIPÓTESE QUE ESTARIA SUJEITA À ANULAÇÃO DA GARANTIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO QUE NÃO OBSTA A EXECUÇÃO (ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CPC) – EXCEÇÃO BEM REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se dê guarida à exceção, ou objeção, de executividade ou pré-executividade, insta restar demonstrado, sem qualquer margem à dúvida, a ausência de algum dos pressupostos de existência e de validade do processo. [...]” (TJ-SP - AI 2164692-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2024, DJe 27/06/2024).

Portanto, a alegada ausência de assinatura do locador não configura inexistência absoluta de título executivo, mas sim eventual vício formal superável e, ademais, irrelevante na via restrita da exceção de pré-executividade, que exige vício evidente e insanável.”

Assim, não se verifica omissão, pois a questão foi expressamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo Embargante. Tampouco há contradição, já que a fundamentação adotada é harmônica e coerente com a conclusão do acórdão.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Portanto, ausente omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado, devem os embargos ser rejeitados.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025